Tribunal: TJBA
Processo: 8036667-62.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8036667-62.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ CRIMINAL COMARCA DE WENCESLAU GUIMARAES

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FEMINICÍDIO. TENTATIVA. (121 §2º, II C/C §2º- A E ART. 14, II
DO CÓDIGO PENAL).
risco de contaminação pelo covid-19. supressão de instância. NÃO CONHECIMENTO.
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.
PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor de ERIVAN DE JESUS CAJUEIRO, constando como autoridade coatora o M.M. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Wenceslau Guimarães/BA.

2.Consta dos autos que
o Paciente foi preso no dia 16 de julho de 2022, no município de Presidente Tancredo Neves/BA, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, II, § 2-A, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

3.Impende destacar que a atual conjuntura em muito difere do cenário que levou o Conselho Nacional de Justiça a editar
a Recomendação 62/2020, tendo em vista a ampla vacinação da população em geral, contemplando, também, a população carcerária, acarretando a redução drástica dos índices de contaminação e a flexibilidade das normas de isolamento para prevenção do contágio, inclusive com a dispensa do uso de máscara em locais fechados.

4.Desta forma, ante a ausência de lastro probatório mínimo, bem assim porque não fora submetida a situação de excepcionalidade ao Juízo Primevo, não se pode conhecer da impetração sem que haja o risco de supressão de instância.

5.Nesse ponto, portanto, não conheço do remédio heróico.

6.Em análise percuciente do acervo probatório que instrui o presente writ, de fato, é possível constatar a presença de indícios veementes de autoria e materialidade dos crimes.

7.Primeiramente, denota-se que, acolhendo a promoção ministerial,
o Juízo coator decretou a prisão preventiva do Paciente tendo em consideração a presença dos requisitos legais e a necessidade de garantia da ordem pública, ante a insuficiência das medidas cautelares alternativas e o risco de reiteração delitiva.

8.Digno de registro, os informes judiciais acostados ao id 34170976 esclarecem que já fora ofertada a denúncia pelo Parquet, encontrando-se em curso a Ação Penal tombada sob o número 8000746- 87.2022.805.0276.

9.Gizo, ainda, que a denúncia fora regularmente recebida em 25/08/2022 e, por sua vez, fora apresentada defesa prévia pelo increpado, encontrando-se os autos no aguardo de pronunciamento ministerial.

10.Com efeito, no caso vertente entendo que se encontram presentes indícios de autoria e materialidade do crime, haja vista os elementos informativos nos autos (id 33931263), dentre os quais o depoimento de testemunhas; a arma branca apreendida em poder do Paciente, descrita no auto de exibição e apreensão, merecendo destaque, ademais, o relato da vítima, que reconheceu o agressor e narrou os fatos com detalhes, além dos registros de câmeras que captaram o fatídico episódio.

11.
Demais disso, os
elementos existentes nos autos sinalizam
a gravidade em concreto do delito, bem assim a
inadequação social do Paciente e o risco de reiteração delitiva, uma vez que, aparentemente, não se trata de episódio isolado na vida pregressa do Paciente,

havendo informações de que o mesmo já possui histórico de comportamento violento contra outras mulheres na cidade.

12.Neste viés,
não é demais acentuar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que a existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão, por si sós, de inibir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

13.Parecer da Procuradoria pelo conhecimento e denegação da ordem.

14.ORDEM DE
HABEAS CORPUS

PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8036667-62.2022.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor de
ERIVAN DE JESUS CAJUEIRO
, apontando como Autoridade Coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Wenceslau Guimarães/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR
A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA,
data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Nartir Dantas Weber

Relatora